Tribunal: TJBA
Processo: 8006814-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006814-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: M. C. O. E. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que plano de saúde custeasse tratamento multidisciplinar com psicopedagogo a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), apesar da alegação da operadora de que o procedimento não está incluído no rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em custear tratamento psicopedagógico prescrito a paciente com TEA, à luz da taxatividade mitigada do rol da ANS, da recomendação médica e das normas regulamentares que impõem atendimento especializado a pacientes com transtornos do desenvolvimento.

III. Razões de decidir

3. O STJ firmou entendimento quanto à taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo tratamentos não incluídos, desde que ausentes substitutos terapêuticos eficazes e comprovada a eficácia da técnica.

4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS impõe às operadoras a obrigação de oferecer tratamento indicado por médico assistente para pacientes com transtornos do desenvolvimento.
5. A prescrição médica e o relatório técnico juntado aos autos demonstram a necessidade e adequação do tratamento psicopedagógico para o desenvolvimento da menor.

6. A tutela de urgência está amparada na demonstração do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sendo reversível a medida deferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº
8006814-03.2025.8.05.0000

em que é agravante
o

BRADESCO SAÚDE S/A
e agravada
M. C. O. E.
,
representada por seu genitor,
MANOEL MESSIAS PEREIRA ESTRELA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA